Tribunal: STF
Processo: AP 1509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão  



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), a parte ré, RICARDO MOURA CHICRALA requereu o seguinte (eDoc. 84):  



    A) Disponibilização das imagens das câmeras de segurança internas e externas da rodoviária do período de 08:00 11:00, a fim de que seja comprovado a chegada do acusado em Brasília.



    B) Oficio para o Ministério da Justiça, bem como para Policia Federal para disponibilização das imagens das câmeras de segurança dos ambientes internos e externos, da: a) Explanada dos Ministérios, Câmeras Externas do Comando da Força Aérea Brasileira, Câmeras externas do Palacio do Itamaraty, Câmeras internas e externa do CONGRESSO NACIONAL, câmeras internas e externas da PRAÇA DOS TRÊS PODERES, câmeras internas e externas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, câmeras internas e externas do PALÁCIO DO PLANALTO, câmeras internas e externas da CASA CIVIL, câmeras externas do museu histórico de Brasília, Câmeras Externas do espaço Oscar Niemeyer, câmeras externas do Tribunal de Contas da União, com horário de gravação entre 08:00 21:00 do dia 07 e do dia 08 de janeiro)



    C) Ofício a Polícia Federal para disponibilização das imagens de fotos/vídeos filmados por aparelhos de DRONES da referida unidade.



    D) Acesso a integra do material de áudio e vídeo colhidos no âmbito do inquérito 4921.



    E) Acesso aos conteúdos do celular em que foi apreendido; bem como sua cadeia de custódia.



    F) Acesso as imagens capturadas pelas câmeras instaladas nas fardas das Autoridades Policiais;



    G) Acesso as imagens capturadas pela Autoridade Federal quando conduziram os suspeitos para o pátio.



    H) Ofício/requerimento dos procedimentos referentes a cadeia de custódia dos materiais gravados/apreendidos pela polícia federal.



    I) Acesso as câmeras de segurança internas (hall) externas do ministério da justiça (entre 08:00 21:00 do dia 07 e do dia 08 de janeiro)



    J) Acesso/Oficio a Policia Federal para disponibilização das câmeras de segurança da referida unidade policial, incluído câmeras de área interna ao órgão, externa/pátio, e externa/dependências aos quais receberam os ônibus bem como os manifestantes. 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ressalte-se que o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 64, ID: 1492fc03).



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas e reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação da pertinência para a instrução específica dos autos.



    Além disso, a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo 2644/2023 com o exame pericial realizado no celular apreendido de RICARDO MOURA CHICRALA, cujo acesso foi disponibilizado por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 95, ID: eb5f4af2).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela ré.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.   



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente